Tribunal: CARF
Processo: 10530.724808/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724808/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.935–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CHURRASCARIA MMS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Comprovado nos autos que o débito apontado pelo Fisco para exclusão da
contribuinte do regime do Simples Nacional estava com sua exigibilidade, na
forma do artigo 151, II, do CTN, incabível a mantença do ato excludente,
devendo ser o ADE cancelado, com consequente permissão para o exercício da
opção e entrada no sistema beneficiado a partir de 1o de janeiro de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário em razão de restar confirmada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com fulcro no artigo 151, II, do CTN, devendo ser tornado sem efeito o Ato
Declaratório Executivo DRF/FSA no 1937139, de 9 de setembro de 2016 que excluiu a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), e permitida sua opção e
entrada no sistema a partir de 1o de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724808/2016-17
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Relatório
Retorna o processo à apreciação do Colegiado depois de cumprida a diligência
determinada pela Resolução no 1402-001.227, desta Turma Ordinária, sessão de 15/10/2020 (fls.
65/70), com voto condutor do então Conselheiro Evandro Correa Dias.
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB,
sessão de 5 de julho de 2017 (fls. 51/54), que indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 18) e ratificou o entendimento da DRF/FSA, expresso no Ato Declaratório
Executivo DRF/FSA no 1937139, de 9 desetembro de 2016 (fls. 28), mediante o qual a recorrente
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a
este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso
XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011”, com efeitos a partir de 01/01/2017.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Os débitos que ensejaram a exclusão estão arrolados no “Anexo Único” ao
ADE (fls. 29):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 18),
alegando tão somente que os débitos listados estariam com exigibilidade suspensa em razão de
depósito integral de seu montante.
Literalmente:

Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão (fls.
51/54) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/FSA no sentido de
excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) a partir de 1o de
janeiro de 2017, conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

(...)
Ou seja, a contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será
excluída do Simples Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
(...)
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que
aduz:
(...)
Telas de sistemas da RFB (fls. 38 a 50) revelam que os débitos motivadores da
exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo
para regularização.
Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das pendências
tempestivamente.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade e, no mérito, julgá-la improcedente”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve
ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r.decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 58)
no qual veementemente rebateu a decisão a quo alegando que não teria se atido à comprovação
da suspensão da exigibilidade, conforme documentos acostados aos autos (fls. 38/50).
Literalmente:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Os autos vieram ao CARF e foram apreciados por este Colegiado na sessão de
15 de outubro de 2020, tendo a Turma acolhido a proposta do então Relator, Conselheiro
Evandro Correa Dias, para conversão do julgamento em diligência (Resolução no 1402-001.227
– fls. 65/70).
Cumprindo o quanto determinado pelo CARF, a EBEN/DRF/FSA realizou os
procedimentos pertinentes, intimou a recorrente, pesquisou, juntou documentos e elaborou a
Informação no 2.807/2021 (fls. 112/114) concluindo os trabalhos.
Cientificada, a recorrente protocolizou petição e documentos (fls. 124/131).
Da Resolução, Informação Fiscal, manifestação da recorrente e documentos,
falarei adiante no voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade, abaixo reproduzidos (ADE – fls. 28 e
discriminação das pendências –Anexo Único - fls. 29):
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Em contraparte, ainda em sede de MI, a recorrente sustentou que o débito
apontado estava com exigibilidade suspensa, em face de depósito integral de seu montante.
A decisão a quo manteve o entendimento da DRF e ratificou a exclusão do
sujeito passivo do regime beneficiado.
Novamente inconformada, a recorrente voltou a aduzir fortemente em seu RV
que a exigência do débito estava suspensa.
Quando da primeira apreciação dos fatos neste Colegiado, o então Relator,
Conselheiro Evandro Correa Dias propôs a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem pesquisasse, informasse e esclarecesse as controvérsias surgidas, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado e conclusivo.
Excertos da Resolução no 1402-001.227, de 15/10/2020 (fls. 65/70), mostram a
posição do Colegiado, à época:
“No presente caso, alega a Recorrente que o débito está em processo
judicial de contestação conforme as seguintes informações: Débito não
previdenciário, inscrito na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) sob n° 50.5.14.001161-05, em processo de contestação de n°
0001585-14.2015.5.05.0191 tramitando no Tribunal Regional do
Trabalho – TRT em Feira de Santana, Bahia, e execução fiscal que
tramita em Juazeiro, Bahia, através do processo n° 0000860-
57.2015.5.05.0342 com garantia de penhora.
Em princípio não haveria a suspensão do referido crédito tributário, pois,
pisa-se a penhora não está incluída dentre as hipóteses de suspensão do
crédito tributário, embora permita a emissão de certidão com efeito de
negativa.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Contudo, ao consultar o processo no 0001585-14.2015.5.05.0191 no site
do TRT da 5a Região Fiscal, verifica-se decisão favorável à Recorrente
para declarar a nulidade de todos os atos proferidos nos processos
administrativos de no 47008.000459/2010-87, a partir da determinação da
notificação editalícia conforme transcrita a seguir:
POR UNANIMIDADE, CONHECER do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade de todos os atos
proferidos nos processos administrativos de no 47008.000459/2010-87 e
47008.000460/2010-10, a partir da determinação da notificação
editalícia, por violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Verifica-se ainda Despacho para a União comprovar o cancelamento da
multa administrativa e a baixa na restrição imposta à demandada,
conforme reproduzido a seguir:

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do
CARF é nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no
70.235/72 não podem ser interpretados de forma literal, mas, ao
contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a contextualizar
tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
pagamento dos referidos débitos e as condições para permanência no
Simples Nacional. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito”.
Com a formulação dos seguintes quesitos dirigidos à Autoridade Fiscal da
Unidade de Origem:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos
que entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos
referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Cumprindo o determinado, a EBEN/DRF/FSA realizou os procedimentos
pertinentes, intimou a recorrente, pesquisou, juntou documentos e elaborou a Informação no
2.807/2021 (fls. 112/114) concluindo os trabalhos na forma abaixo:
“Trata-se de contestação ao Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/FSA no 1937139, de 09 de setembro de 2016, que excluiu a pessoa
jurídica do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com
exigibilidade não suspensa (fls. 28 e 29). O anexo único do ADE
relaciona débito na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
com inscrição na Dívida Ativa da União sob no 50514001161, que tem
como órgão de origem o Ministério do Trabalho e Emprego, processo
administrativo no 47008.000459/2010-87. A ciência do ADE ocorreu em
29/09/2016 (fl. 30).
(...)
6. Intimado a apresentar a escrituração e demais documentos que
comprovassem o pagamento do débito em questão, o interessado juntou,
dentre outros elementos, os lançamentos no Livro Diário referentes à
quitação do débito, acompanhados dos documentos comprobatórios, e
Decisão da Primeira Turma do TRT da 5a Região no processo 0001585-
14.2015.5.05.0191, que declarou a nulidade de todos os atos proferidos
nos
processos
administrativos
de
no
47008.000459/2010-87
e
47008.000460/2010-10 (fls. 88 a 111).
7. Juntaram-se ao processo telas e extratos obtidos a partir dos sistemas
da PGFN, com a situação atual do débito, e do Portal do Simples
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Nacional, com registro de nova opção do contribuinte pelo regime
simplificado (fls. 72 a 80).
8. A análise da documentação trazida aos autos comprova que:
- A Dívida Ativa da União que deu causa ao ADE DRF/FSA no 1937139,
de 09 de setembro de 2016, encontra-se na situação “extinta por
pagamento com ajuizamento a ser cancelado” (fl. 72);
- O pagamento foi efetuado em 12/07/2017 (fls. 78, 100, 102);
- Foi declarada pelo TRT da 5a Região a nulidade de todos os atos
proferidos no processo administrativo no 47008.000459/2010-87, que
originou o débito que deu ensejo ao ADE questionado (fls. 94 a 97).
Em 03/01/2018 há registro de ingresso no Simples Nacional por opção do
contribuinte, com efeitos a partir de 01/01/2018 (fl. 80)”.
Cientificada, a recorrente protocolizou petição e documentos (fls. 124/131),
valendo destacar a troca de mensagens que fez a contribuinte com a Receita Federal e que mostra
o quadro concreto (fls. 131):

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Em suma, esta a situação fiscal e cadastral da recorrente em relação ao Fisco
Federal no que tange ao tema aqui em discussão:
 De 2001 a 2016 - optante do SIMPLES (Federal ou Nacional)
 2017 - desenquadrada (julgamento nestes autos)
 De 2018 em diante - SIMPLES NACIONAL, por nova opção.
Postos os fatos, passo ao voto.
Como visto, o fato motivador da exclusão da recorrente do regime beneficiado
seria a existência de débitos com a Fazenda Pública (LC no 123/2006, artigo 17, V), sem
suspensão de sua exigibilidade.
Nesse ponto, acerca de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim
trata a matéria o CTN, artigo 151:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.:

Como bem observado pelo ex-Conselheiro Evandro Correa Dias na Resolução
no 1402.001.227 baixada (fls. 68/69), “a penhora não está incluída dentre as hipóteses de suspensão
do crédito tributário, embora essa permita a emissão de certidão com os mesmos efeitos da certidão
negativas, conforme Arts. 205 e 206 do CTN”:
Para seguir assentando que, “No presente caso, alega a Recorrente que o débito
está em processo judicial de contestação conforme as seguintes informações: Débito não previdenciário,
inscrito na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob n° 50.5.14.001161-05, em processo de
contestação de n° 0001585-14.2015.5.05.0191 tramitando no Tribunal Regional do Trabalho – TRT em
Feira de Santana, Bahia, e execução fiscal que tramita em Juazeiro, Bahia, através do processo n°
0000860-57.2015.5.05.0342 com garantia de penhora. Em princípio não haveria a suspensão do
referido crédito tributário, pois, pisa-se a penhora não está incluída dentre as hipóteses de suspensão do
crédito tributário, embora permita a emissão de certidão com efeito de negativa”.
Ou seja, como pacificado no âmbito deste Colegiado, somente garantia da
execução através de penhora não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não ampara a
permanência no regime do SIMPLES NACIONAL.
Todavia, ainda no curso da ação fiscal e posteriormente em suas
manifestações, a recorrente insistiu que o débito apontado pela RFB para sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL estaria extinto, por decisão judicial que declarou a nulidade de todos os
atos praticados no curso do processo no 0001585-14.2015.5.05.0191 (conforme pesquisa no site
do TRT da 5a Região Fiscal).
Mais que isso, juntou documentos mostrando ter feitos depósitos judiciais
(ainda que compulsórios, posto que mediante bloqueio judicial de suas contas bancárias, o que
levaria à subsunção ao preceito do artigo 151, II, do CTN (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral) e impediria o ato excludente.
Compulsando os autos, vejo os seguintes apontamentos:
1. Débito indicado como passível de exclusão (fls. 19):
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

2. Confirmado pelo relatório SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES
(fls.43):

Nesse cenário estampado, caberia à recorrente comprovar a regularização da
pendência em até trinta dias após a ciência do ato excludente, no caso, 29/09/2016 (fls. 30):
Todavia, segundo a Autoridade Fiscal isso não teria ocorrido, levando à
confirmação do débito após o trintídio regulamentar para regularização (SIVEX - fls. 46):

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Então, induvidosamente, a exclusão procedida estaria robustecida.
Porém, como dito antes, a interessada reiteradamente aduziu ter feitos
depósitos judiciais (ainda que compulsórios, posto que houve bloqueio judicial de suas contas
bancárias) e para tanto enfeixou documentos para comprovar o alegado (fls. 16/17):

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Resumindo, valores que foram efetivamente subtraídos, por determinação
judicial, das contas bancárias da recorrente e compuseram o quadro de “depósito judicial a favor
da Fazenda Pública”, suspendendo o crédito tributário.
Certo que há uma pequena divergência de valores (R$ 22.957.20 para R$
21.938,65) que pode ser - e provavelmente é – fruto dos encargos incidentes sobre o valor
original do débito de pouco mais de R$ 3 mil reais e que chegou a R$ 7 mil quando da inscrição
na dívida ativa junto à PGFN, fluindo a partir daí outros encargos (fls. 48):

Ademais, como facilmente se vê, há consistência nos dados informados pela
Procuradoria Fazendária, nos depósitos bancários, na inscrição em dívida ativa e na Certidão
Positiva com efeitos de negativa acostada pela recorrente (fls. 47, 16 e 34/35):
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Nestas condições estampadas, lícito entender que o débito apontado estava
realmente com exigibilidade suspensa por força do artigo 151, II, do CTN.
Resta, entretanto, verificar se esta regularização fez-se ANTES da notificação
da exclusão (29/09/2016), durante o intervalo de trinta dias pós-ADE(de 29/09/2016 a
29/10/2016) ou extemporaneamente, posto que na Informação Fiscal EBEN/DRF/FSA no
2.807/2021 literalmente consta que (fls. 113):
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Ou seja,após o prazo regulamentar, findo em 29/10/2016.
Todavia, releva observar que esta informação levou em conta o pagamento do
débito, enquanto que, como já visto, anteriormente, tal obrigação estava com sua exigibilidade
suspensa em razão de depósito de seu montante integral realizado antecedentemente.
A compulsação dos autos mostra inclusive os alvarás de levantamento a favor
da recorrente, dos valores dos depósitos havidos, isso no ano de 2017, quando o processo
judicial teve a decretação de sua nulidade.
Veja-se, exemplificativamente (fls. 107/110):

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.935 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10530.724808/2016-17

Demais disso, confira-se nos registros contábeis (Livro Diário) da recorrente,
os lançamentos de bloqueio judicial (depósitos) feitos – compulsoriamente - em 2016, ANTES
da emissão do ADE, (fls. 99/100):

No detalhe:

Em suma, parece-me claro que efetivamente o único débito apontado no
período estava com sua exigibilidade suspensa, por força do depósito de seu montante integral
(artigo 151, II, do CTN).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário em
razão de restar confirmada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no
artigo 151, II, do CTN, devendo ser tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo DRF/FSA
no 1937139, de 9desetembro de 2016 (fls. 28, que excluiu a recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), e permitida sua opção e entrada no sistema a partir de 1o de
janeiro de 2017.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 150
DF CARF MF
Original